Tribunal: TJDFT
Processo: 0746535-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte recorrente contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte ré nos autos de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a pertinência da inversão do ônus probatório, diante da alegação de hipossuficiência técnica e econômica da parte consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova é medida que visa facilitar a defesa do consumidor quando verossímil a alegação ou evidenciada sua hipossuficiência, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
4. No caso, a parte agravada não dispõe de condições técnicas para comprovar a autenticidade da contratação, enquanto a parte recorrente detém maior facilidade para produzir a prova, justificando a inversão probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e econômica, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1809887, 0728119-55.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024, p. 16/02/2024.